Tribunal: TJSP
Processo: 0005550-27.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso do Ministério Público - Remição – Decisão que declarou o tempo de leitura como lapso remido – Descabimento – Hipótese que não se amolda ao dispositivo legal – Exegese do artigo 126, da Lei no 7.210/84 – Ofensa ao princípio da legalidade – Reconhecimento – Precedentes – Decisão cassada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0005550-27.2020.8.26.0502, da Comarca de
Campinas, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado FABRICIO JOSE BAZAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo Ministério Público para cassar a respeitável decisão
agravada, determinando, por consequência, o refazimento do cálculo de
liquidação de penas do reeducando. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0005550-27.2020.8.26.0502 - lauda 2/7
Voto:
24219 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0005550-27.2020.8.26.0502
Comarca:
Campinas
Vara:
DEECRIM UR4
Outros números:
0012622-70.2017.8.26.0502
0003146-71.2016.8.26.0363
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Fabrício José Bazan
Agravo em Execução Penal Recurso do Ministério
Público - Remição Decisão que declarou o tempo
de leitura como lapso remido
Descabimento

Hipótese que não se amolda ao dispositivo legal
Exegese do artigo 126, da Lei no 7.210/84 Ofensa
ao princípio da legalidade
Reconhecimento

Precedentes Decisão cassada Agravo provido.
Vistos...
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto contra a respeitável decisão que declarou remidos 28 (vinte e
oito) dias da pena do reeducando Fabrício José Bazan, com base em
leitura de obras literárias (fls. 09/10).
O
Ministério
Público
pugna
pelo
reconhecimento da ilegalidade do pleito, sustentando que “...a remição de
pena com base em leitura não pode ser deferida, eis que o instituto carece,
ainda, de previsão legal”, entendendo, ainda, que, “...a remição por leitura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0005550-27.2020.8.26.0502 - lauda 3/7
vulnera os princípios da legalidade e da igualdade, além da fragilidade do
critério da avaliação, e diante da crescente jurisprudência desta Egrégia
Corte no sentido de inadmitir tal modalidade de remição...” (fls. 02/08).
O recurso foi contrariado (fls. 21/25),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 27) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo acolhimento do reclamo ministerial (fls. 35/41).
É o relatório.
A insurgência prospera.
O artigo 126 da Lei de Execução Penal
dispõe que “o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou
semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo
de execução da pena”.
Como se vê, a remição da pena poderá se
dar por trabalho ou estudo, assim entendidas a atividade laborativa e a
frequência a cursos oficiais, não por simples leitura.
O rol das hipóteses de desconto de pena
por remição é taxativo e, d'outra parte, a aplicação de analogia in bonam
partem não se mostra viável juridicamente, especialmente porque, do
ponto de vista prático, não há como cotejar o trabalho ou o estudo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0005550-27.2020.8.26.0502 - lauda 4/7
leitura de livros, dada a manifesta distinção dos pesos que devem ser
atribuídos a tais atividades.
Indiscutível que a leitura proporciona
aprimoramento cultural e poderia constituir importante ferramenta no
processo ressocializatório, além de ser alternativa à ociosidade
decorrente do aprisionamento, mas o “instituto” depende de
regulamentação legal, na medida em que não se pode questionar a
indissociabilidade da execução penal e o princípio da legalidade.
Como bem ponderado pelo ilustre
preopinante, “...é preciso reconhecer que o ato que prevê a remição por
leitura sequer é uma Resolução do Conselho Nacional de Justiça,
tratando-se de mera recomendação, havendo séria violação da
legalidade no deferimento de tais pleitos sem que esse instituto tenha
passado pelo processo legislativo ordinário, único capaz de criar
regras de remição” (fls. 06), concluindo que, “...independente do êxito
ou mérito da ideia de aplicar a remição para incentivar a atividade
intelectual do reeducando, evidencia-se que a leitura não tem a
mesma densidade que o trabalho propriamente dito ou a frequência
(acompanhada e avaliada) em curso de ensino, a ponto de possibilitar
os mesmos efeitos destes, especialmente para fins de diminuição de
pena (fls. 07).
É certo que o Conselho Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0005550-27.2020.8.26.0502 - lauda 5/7
Justiça, por meio da Recomendação no 44, de 26 de novembro de 2013,
abarcou o tema da remição de pena pela leitura de obra literária.
Não menos certo é, porém, que não há
amparo legal para tal interpretação extensiva do disposto no artigo 126, §
1o, inciso I, da Lei de Execução Penal.
Registre-se, a propósito, que causas de
extinção de pena devem ser sempre estabelecidas em lei federal, a teor do
artigo 22, da Constituição Federal, e não por Recomendação do Conselho
Nacional de Justiça ou por Portaria Conjunta instituída pela Corregedoria
deste Tribunal de Justiça e pelo Departamento Penitenciário Nacional, sob
pena de usurpação da função legislativa, em nítida afronta à tripartição
dos poderes.
Não se pode desprezar, paralelamente,
as inúmeras dificuldades de ordem prática para a fiscalização do
sentenciado que se dedica à leitura ou, ainda, a medida da
contraprestação
de
tal
atividade,
circunstâncias
que
seriam
imprescindíveis, até para se prevenir eventuais fraudes ou burla ao
sistema executório, globalmente considerado.
Ademais, admitir a remição pela leitura
ensejaria situação de grande disparidade entre os condenados, pois
aqueles que optarem pelo estudo precisarão comprovar frequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0005550-27.2020.8.26.0502 - lauda 6/7
escolar de doze horas, divididas em no mínimo três dias, para ser
agraciado com um único dia de remição (artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei
das Execuções Penais), ao passo que o sentenciado que escolher a leitura
só precisará ler uma obra literária em trinta dias para obter 04 dias de
remição, o que caracteriza clara afronta ao princípio da isonomia.
Esta Relatoria, analisando caso análogo,
assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal Recurso do Ministério Público -
Remição Decisão que declarou o tempo de leitura como
lapso remido Descabimento Hipótese que não se amolda
ao dispositivo legal
Exegese do artigo 126, da Lei no
7.210/84

Ofensa
ao
princípio
da
legalidade

Reconhecimento Precedentes Decisão cassada Agravo
provido.”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal,
AE
no
0007386-42.2019.8.26.0996, DJ 15.08.2019).
O
entendimento,
ora
perfilhado,
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:
“Agravo em Execução Penal. Pleito de cassação da r. decisão
que concedeu a remição de pena pela leitura. Inteligência do
art. 126 da Lei de Execução Penal. Remição apenas pelo
estudo e trabalho. Ofensa ao princípio da legalidade e
isonomia. Ausente lei federal acerca da instituição da
remição pela leitura. Agravo provido.” (Agravo de Execução
Penal no 0001669-49.2019.8.26.0996, Rel. Des. Damião Cogan,
DJ 23.05.2019)
No
mesmo
sentido:
AE
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0005550-27.2020.8.26.0502 - lauda 7/7
7000409-36.2018.8.26.0482, Rel. Des. Geraldo Wohlers, DJ 28.03.2019.
Logo, não se há conceder benefício não
contemplado em norma jurídica positivada, com caráter de generalidade e
obrigatoriedade, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo Ministério Público para cassar a respeitável
decisão agravada, determinando, por consequência, o refazimento do
cálculo de liquidação de penas do reeducando.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)